Tribunal: STF
Processo: ARE 1258541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 202):
    ROUBO MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisas alheias móveis pelo réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes de rigor o édito condenatório. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário, que não indica o dispositivo constitucional pretensamente violado, busca-se a absolvição do recorrente ou ao menos o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma por insuficiência probatória.
    O apelo extremo não foi conhecido na origem em virtude de sua intempestividade (eDOC 1, p. 252).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na intempestividade do recurso. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente